Tribunal: TCU
Processo: 017.819/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Regional do Senai no Estado de Santa Catarina, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1204/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 038.166/2023-2

Inteiro teor:
Acórdão 2164/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1204/2024-TCU-Plenário (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.3; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Regional do Senai no Estado de Santa Catarina; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 038.166/2023-2 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 017.819/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.